Tribunal: TJDFT
Processo: 0000524-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CRÉDITO DECORRENTE DE PROCESSO TRABALHISTA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

2. A ação de consignação em pagamento pressupõe a existência de uma relação obrigacional, que tenha como sujeitos um credor e um devedor e como objeto, a satisfação de um crédito.

3. No caso dos autos, o depósito consignado em juízo não decorre de qualquer relação creditícia entre a apelante e o apelado. Os valores controvertidos são oriundos de decisão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o direito do recorrido ao recebimento de verbas salariais e, consequentemente, às contribuições previdenciárias sobre elas incidentes.

4. Diante da ausência dos elementos subjetivos (credor e devedor) e objetivos (satisfação de crédito) da consignação em pagamento, revela-se inviável o processamento do feito por ausência de interesse, conforme jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça.

5. Para além da análise de adequação do procedimento consignatório, verifica-se que a pretensão da parte recorrente consiste em desconstituir efeitos de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, de maneira que o seu eventual acolhimento se revela temerário, na medida em que, potencialmente, poderia desencadear conflito de competência entre este Tribunal e os órgãos de jurisdição especializada trabalhista.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.